Tribunal: CARF
Processo: 11234.721425/2023-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721425/2023-23
RESOLUÇÃO
2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11234.721425/2023-23, em face do acórdão no 105-012.735, julgado pela 6a Turma da Delegacia
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721425/2023-23
2
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar parcialmente procedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa em epígrafe, para a
constituição do seguinte crédito tributário:.
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Adicional de GILRAT para financiamento da aposentadoria especial 25
anos – empresas em geral. (Código de Receita no 2158).
Período: 01/2019 a 13/2019.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 18/30, os valores que integram o presente
Auto referem-se à contribuição patronal adicional de RAT para financiamento da
aposentadoria especial após 25 anos.
3. O presente Auto de Infração diz respeito à constituição do crédito tributário
relativo à contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial,
de seis pontos percentuais (6%), referentes à aposentadoria especial aos 25 anos
de contribuição, em decorrência da exposição dos segurados empregados ao
agente nocivo RUÍDO, em intensidades acima de 85 dB(A), situação em que não
pode ser afastada a concessão da aposentadoria especial.
4. O Anexo “Trabalhadores Com Risco” aponta cada segurado informado no e-
social como não exposto a agente nocivo pela utilização de EPI, segundo
entendimento da empresa, embora integre GHE submetido a ruído acima de 85dB
e serve de base para o lançamento; e as respectivas remunerações mensais (todas
as rubricas informadas como base de cálculo da contribuição previdenciária e sem
suspensão) e CNPJ ao qual o trabalhador está vinculado.
5. Expõe o Relatório Fiscal que são caracterizados como responsáveis tributários
no polo passivo do auto de infração nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°
8.212/91 (grupo econômico) combinado com o artigo 124, inciso II, da Lei n°
5.172/66:
SOLAR.BR
PARTICIPACOES
LTDA
(CNPJ:
18.390.679/0001-38);
REFRESCOS GUARARAPES LTDA (CNPJ: 08.715.757/0001-73); CAF - CRYSTAL
AGUAS DO NORDESTE LTDA (CNPJ: 10.557.540/0001-24); LEAO ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA (CNPJ: 76.490.184/0001-87); UBI 3 PARTICIPACOES LTDA (CNPJ:
27.158.888/0001-41); TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA (CNPJ: 07.757.005/0001-02);
e TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA (CNPJ: 06.375.398/0001-27).
6. O contribuinte, NORSA REFRIGERANTES S.A, e os sujeitos passivos TOCANTINS
REFRIGERANTES LTDA, TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA, REFRESCOS GUARARAPES
LTDA, CAF -CRYSTAL ÁGUAS DO NORDESTE LTDA, SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA
e LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA foram cientificados do Auto de Infração em
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721425/2023-23
3
20/06/2023, conforme fls. 436; 434, 445, 432, 430, 455, 451; 443,
respectivamente, e o sujeito passivo UBI 3 PARTICIPACOES LTDA foi cientificado
em 21/06/2023, conforme fls. 451

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n°
664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
TRABALHO PERMANENTE.
Considera-se trabalho permanente aquele exercido de forma não ocasional nem
intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias, conforme
previsão expressa no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
A prática em conjunto do fato gerador configura o interesse jurídico comum das
pessoas e implica a sua responsabilidade solidária em relação aos créditos
tributários correspondentes.
O interesse jurídico comum também se configura quando as pessoas atuam sob
confusão patrimonial ou gerencial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Sobrevieram os seguintes Recursos Voluntários e respectivas alegações:
- Norsa Refrigerantes S.A.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária; 2) Ilegalidade da metodologia de apuração do adicional ao RAT; 3) ausência de
demonstração da existência de potencial danoso aos empregados da recorrente – ruído; 4)
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721425/2023-23
4
ilegalidade da cobrança da adicional do RAT nos períodos em que não houve exposição ao agente
nocivo

- Refrescos Guararapes LTDA.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;
- Crystal Águas do Nordeste LTDA.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;

- Leão Alimentos e Bebidas LTDA.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;

- Solar.br participações LTDA.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;

- Top Frutas do Brasil LTDA .: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;

- Tocantins Refrigerantes LTDA.: 1) Ilegalidade da imputação de responsabilidade
solidária;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço dos recursos
voluntários.
Considerando que a integralidade da documentação apresentada pela recorrente,
em especial o Programa de Conservação Auditiva, Eficácia dos EPIs fornecidos, entendo que o
presente feito deva ser convertido em diligência para que a autoridade preparadora analise os
documentos apresentados em Impugnação.
Saliento que não consta dos autos a juntada dos PPPs ou LTCATS utilizados para
análise da fiscalização, o que impede a análise da efetiva exposição ao agente nocivo ruído e,
ainda, a forma de medição dos mesmos.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721425/2023-23
5
A forma de medição é necessária tendo em vista o julgamento do Tema no 1083 do
STJ, que definiu o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN):
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
A posição do STJ foi clara, ou o PPP/LTCAT informa a medição através do Nível de
Exposição Normalizado (NEN), ou se utiliza as medições de Pico de Ruído e, neste caso, é
imprescindível a perícia técnica que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo.
No caso dos autos (1) não há a juntada dos PPP/LTCATS; (2) não há informação pela
fiscalização se a medição utilizada pela empresa é pelo critério NEN ou por Picos; (3) em sendo por
picos, não há referência a perícia técnica para comprovar a habitualidade ou permanência da
exposição ao agente nocivo (exigência do art. 57, §4o da Lei 8.213)
A análise dos agentes nocivos para cobrança do adicional ao RAT deve se dar de
forma individualizada, da mesma forma em que realizado pelo INSS para fins de reconhecimento
do tempo especial, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
Desta forma, em sendo estes os critérios utilizados para o reconhecimento do
tempo especial previdenciário, necessária a conversão do feito em diligência para que a Receita
Federal do Brasil:
(1) Acoste aos autos os PPPs/LTCATS utilizados para análise, e referenciado no TIF
no 3 e 5
(2) Se há medição por meio de Grupo Homogêneo de Exposição
(3) Informe se a medição utilizada pela empresa é pelo sistema Nível de Exposição
Normalizado (NEN) ou por Picos de Ruído e, em sendo por Pico, se há perícia
técnica que comprove a habitualidade e permanência da exposição ao agente
nocivo.
(4) Demonstre a análise realizada na eficácia dos EPIs fornecidos de forma
(5) Em não tendo sido realizada a análise da Eficácia dos EPIs, que faça a análise
(6) Demonstre a análise realizada quanto a efetiva exposição ao agente nocivo, de
forma habitual e permanente individualizada para cada empregado.
A necessidade de análise da eficácia do EPI é imprescindível para que os julgadores
possam avaliar os fatos concretos, e não somente a partir de uma discussão teórica.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721425/2023-23
6
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1943
DF CARF MF
Original